Tribunal: TJDFT
Processo: 0746369-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARIEDADE À LEI OU ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. MENÇÃO À DIPOSITIVOS DE LEI (PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO). DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025, CPC).
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A falta de análise quanto ao pedido para descontar, mensalmente, 10% da renda da devedora, não configura omissão, porquanto a decisão agravada não versou sobre essa matéria, tendo se limitado a analisar a impugnação de bloqueio de determinado valor via SISBAJUD. Caso contrário, haveria violação ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.
3. A contradição sanável pela via dos Embargos de Declaração é aquela decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado. A apontada contrariedade entre a motivação e dispositivos legais ou mesmo com precedentes jurisprudenciais configura, na verdade inconformismo com o julgado.
4. O acórdão está devidamente fundamento, tendo expostos os argumentos pelos quais concluiu pela possibilidade de penhorar parte da valor bloqueado, ainda que se trate de verba salarial, com base, inclusive em precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
6. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão ou obscuridade".
Embargos de Declaração opostos pelas partes conhecidos e desprovidos.